Tribunal: TJDFT
Processo: 0716524-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716524-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELIO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, VALDERLAN FERREIRA SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Dado provimento às apelações para desclassificar a conduta do art. 33, caput, para a do art. 28 da L. 11.343/06, o apelante Hélio Henrique da Silva Ferreira pede seja examinada matéria de ordem pública e declarada a extinção da punibilidade. Sustenta que “o fato descrito na denúncia ocorreu dia 17/4/2020 e esta foi recebida, conforme ID 73988826, 17/01/2023. Demais disso não há sentença condenatória válida para interromper o lapso prescricional em razão do decidido por essa Turma, determinando a desclassificação. Destarte, operou-se a prescrição eis que transcorridos mais de 2 (dois) anos entre os marcos processuais.” (ID 78376423). A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo indeferimento do pedido (ID 78659918). O apelante foi denunciado pelo crime do art. 33 da L. 11.343/06, por fato ocorrido em 17.4.20. A denúncia foi recebida em 7.6.23, tendo sido proferida sentença condenatória em 31.5.25. O acórdão, ao julgar a apelação, desclassificou a conduta para a do art. 28 da L. 11.343/06 - porte de drogas para consumo pessoal. A sentença condenatória é válida - e, portanto, interrompe a prescrição. Ainda que a conduta tenha sido desclassificada, não se admite a chamada prescrição retroativa pela pena em abstrato, com desconsideração dos atos regularmente praticados que interromperam a contagem do prazo prescricional. Aceitar essa tese implicaria tratar como inexistente sentença que, até ser reformada, produziu efeitos jurídicos próprios. A desclassificação para crime de menor gravidade não tem o condão de anular os atos válidos já praticados. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (CP, art. 110, § 1o). O prazo prescricional, na hipótese, é de 2 anos (art. 30 da lei de drogas). Entre a data do recebimento da denúncia - 7.6.23 - e a data da publicação da sentença condenatória - 31.5.25 -, não decorreu o prazo de 2 anos. Não ocorreu prescrição. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES